Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711718-10.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimado (id. 74554270) a se manifestar se permanece o interesse no julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista a decisão de id. 74456889, o recorrente esclarece que não há interesse recursal (id. 74577977). Prejudicado, portanto, o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se a Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator